Tribunal: CARF
Processo: 13804.000151/2002-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000151/2002-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.725 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ETERBRAS TEC INDUSTRIAL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO. CONTRADIÇÃO.
Devem ser provido os embargos de declaração interpostos por seus
legitimados, quando é verificada a existência de contradições no Acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e, sem
efeitos infringentes, dar provimento aos Embargos de Declaração interpostos no sentido de
manter a parte dispositiva do Acórdão no 1402-003.895, conforme inicialmente decidido, com o
seguinte texto: “Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário.”
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 2525/2526), opostos pela Fazenda
Nacional, contra o Acórdão no 1402-005.461, exarado em 17/03/2021 por esta C. Turma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000151/2002-24
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000151/2002-24

O acórdão embargado contém as seguintes ementa e parte dispositiva:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS INOMINADOS. NOVO PRONUNCIAMENTO PARA CORRIGIR
INEXATIDÃO MATERIAL.
Constatado que há inexatidão material no acórdão embargado, prolata-se nova decisão
para sanar tal vício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
propostos para, sem efeitos infringentes, corrigir o erro material apontado, alterando a
decisão de “dar provimento parcial” para “dar provimento”, conforme fundamentos e
conclusão do acórdão no 1402-003.895.
Abaixo é transcrito trecho do despacho de admissibilidade prolatado pelo
Presidente desta C. Turma em que apresenta os fatos que motivaram a propositura dos embargos
pela PGFN, contendo bem como as informações por ela prestadas:
Em 04/05/2021, o processo foi encaminhado à PGFN, para a ciência do acórdão acima
referido. Nos termos do art. 23, §§ 8o e 9o, do Decreto no 70.235/72, a PGFN seria
considerada intimada ao término do prazo de trinta dias contados da data acima referida,
mas bem antes disso, em 05/05/2021, o referido órgão apresentou tempestivamente os
embargos sob exame.
O presente processo cuida do Auto de Infração eletrônico no 24.567, emitido em
15/11/2001, atinente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-
calendário de 1997.
O referido lançamento decorreu de procedimento de auditoria interna executada em
Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF), tendo sido constatada a falta
de recolhimento das estimativas mensais apuradas nos meses de fevereiro e março do
referido período-base, nos valores de R$ 117.551,52 e R$ 113.065,01, respectivamente,
o que implicou no lançamento de CSLL no valor de R$ 230.616,53 (rubrica principal).
Na primeira instância administrativa, a Delegacia de Julgamento cancelou a maior parte
da autuação, reconhecendo que as estimativas faltantes em 1997 tinham sido quitadas,
em grande parte, por compensação com saldo negativo de CSLL do ano anterior (1996),
no montante de R$ 202.793,00.
Na segunda instância, a contribuinte defendeu que o saldo negativo de 1996 era maior
que aquele identificado pela Delegacia de Julgamento, eis que os recolhimentos de
estimativa até aquele ano eram atualizados pela UFIR, o que não teria sido considerado
pela decisão de primeira instância.
A alegação era de que o saldo negativo de 1996 perfazia o montante de R$ 230.616,52,
valor que seria suficiente para quitar totalmente as duas estimativas supostamente
faltantes de 1997, e cancelar integralmente a exigência em relação a esse ano.
Na segunda instância, foi proferido inicialmente o Acórdão no 1402-003.895, de
14/05/2019, decisão que reconheceu que o saldo negativo de 1996 realmente deveria ser
composto com estimativas atualizadas pela UFIR, conforme reivindicava a contribuinte.
Entretanto, o provimento do recurso voluntário foi parcial, porque se entendeu que a
unidade local deveria ainda verificar se o saldo negativo de 1996 existia, se estava
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000151/2002-24

disponível, e se era suficiente para realizar a extinção por compensação das estimativas
mensais associadas ao auto de infração, não exoneradas pela decisão de 1a instância.
Vale transcrever a parte final do voto que orientou o Acórdão no 1402-003.895:
[...]
Assim, confirma-se o suporte legal para a atualização monetária pela UFIR dos valores
recolhidos à título de antecipação da CSLL empreendida pela recorrente. Contudo resta
ser verificado pela unidade local se o crédito apurado é suficiente para realizar a
extinção por compensação das estimativas mensais associadas ao auto de infração, não
exoneradas pela decisão de 1a instância.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para admitir a atualização monetária pela UFIR dos valores recolhidos à título de
antecipação da CSLL, não homologando de plano a compensação pretendida, devendo
ser verificada pela autoridade local da Receita Federal do Brasil: i) a existência, a
suficiência e a disponibilidade do crédito objeto da compensação; ii) a extinção por
compensação das estimativas mensais associadas ao auto de infração na medida do
crédito apurado.(g.n.)
Cientificada dessa decisão, a PGFN apresentou embargos de declaração, alegando que o
referido acórdão padeceria de vício de contradição, eis que o ano-calendário tratado nos
autos era 1997, e não 1996; e que, como a possibilidade de correção monetária foi
permitida apenas até 1996, não haveria como autorizar a correção pretendida pela
contribuinte.
Esses embargos foram rejeitados, porque a correção monetária discutida nos autos dizia
respeito aos créditos decorrentes de valores de antecipação de CSLL recolhidos ao
longo do ano-calendário 1996, com os consequentes efeitos em 1997.
Na sequência, houve apresentação de embargos de declaração por parte da unidade
encarregada da execução do Acórdão no 1402-003.895.
A informação trazida foi que ao proceder a execução da decisão proferida, a unidade
executora identificou que materialmente houve provimento total ao Recurso Voluntário
interposto (e não provimento parcial), “pois, com base nos documentos de fls. 38/77,
que atendem as medidas discriminadas nos itens (i) e (ii) da Conclusão do Acórdão ora
embargado, o pedido da recorrente foi plenamente atendido pela Turma”.
Apesar da intempestividade desses embargos de declaração, eles foram recebidos como
embargos inominados, entendendo-se “estar diante de lapso manifesto na redação por
ocasião da formalização do Acórdão”.
E esses embargos inominados foram acolhidos pelo colegiado, resultando na edição do
Acórdão no 1402-005.461, de 17/03/2021, cuja ementa foi inicialmente transcrita, e que
é objeto dos presentes embargos de declaração, novamente opostos pela PGFN.
Dessa vez, a PGFN alega que o Acórdão no 1402-005.461 incorreu em outro vício de
contradição; que o caso seria de provimento parcial mesmo, porque a compensação
pretendida não tinha sido homologada de plano; e que é imprescindível o retorno dos
autos à autoridade local para apreciação da certeza e liquidez do crédito, assim como a
sua suficiência e legalidade da compensação pleiteada, sob pena de supressão de
instância que, por seu turno, importa em inegável prejuízo ao direito à ampla defesa e ao
contraditório da União (Fazenda Nacional).
É preciso registrar que os embargos de declaração contra os acórdãos proferidos pelos
colegiados do CARF somente são cabíveis quando estes contiverem obscuridade,
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000151/2002-24

omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do artigo 65 do Anexo II do
RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Para demonstrar a ocorrência do alegado vício, a PGFN apresenta os seguintes
argumentos:
[...]
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF acolheu “os
embargos propostos para, sem efeitos infringentes, corrigir o erro material apontado,
alterando a decisão de “dar provimento parcial” para “dar provimento”, conforme
fundamentos e conclusão do acórdão no 1402-003.895”.
Ocorre que, existe uma contradição, pois o provimento parcial deveu-se ao fato de que
não foi homologada de plano, a compensação pretendida. Vejamos:
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para admitir a atualização monetária pela UFIR dos valores recolhidos à título de
antecipação da CSLL, não homologando de plano a compensação pretendida, devendo
ser verificada pela autoridade local da Receita Federal do Brasil: i) a existência, a
suficiência e a disponibilidade do crédito objeto da compensação; ii) a extinção por
compensação das estimativas mensais associadas ao auto de infração na medida do
crédito apurado. (Destacou-se)
É imprescindível o retorno dos autos à autoridade local para apreciação da certeza e
liquidez do crédito, assim como a sua suficiência e legalidade da compensação
pleiteada, sob pena de supressão de instância que, por seu turno, importa em inegável
prejuízo ao direito a ampla defesa e ao contraditório da União (Fazenda Nacional).
Em face do exposto, a União requer o conhecimento e o provimento do presente recurso
para sanar a contradição apontada, de modo que seja mantido o provimento parcial do
recurso voluntário.
Nesses termos, pede deferimento.
Entendendo que de fato havia de fato o vício apontado pela PGFN, o Presidente
desta Turma acolheu os Embargos de Declaração, nos seguintes termos:
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela
PGFN, para que seja sanado o vício acima apontado.
Encaminhem-se os presentes Embargos ao Conselheiro Evandro Correa Dias, para
inclusão em pauta de julgamento.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000151/2002-24

Preliminarmente cumpre esclarecer que os presentes embargos inicialmente foram
encaminhados para o então Conselheiro Evandro Correa Dias. No entanto, em virtude do
encerramento de seu mandato antes da inclusão dos presentes em pauta de julgamento, os autos
foram redistribuídos, em novo sorteio, para o atual Relator.
Dito isso, passo a análise.
A PGFN opôs os referido embargos por ter verificado uma possível contradição
entre o que foi decidido inicialmente no Acórdão n° 1402-003.895 e o que restou definido em
sua parte dispositiva após o julgamento dos embargos opostos pelo Titular da Unidade.
A possível contradição foi assim verificada no despacho de admissibilidade:
O comando dado pelo voto que orientou o Acórdão no 1402-003.895 deixou bem claro
que não se estava homologando de plano a compensação pretendida, e que a autoridade
local da Receita Federal do Brasil deveria ainda verificar: “i) a existência, a suficiência
e a disponibilidade do crédito objeto da compensação”; e “ii) a extinção por
compensação das estimativas mensais associadas ao auto de infração na medida do
crédito apurado”.
Essa parece ter sido a razão da menção a “provimento parcial” ao recurso voluntário.
A unidade executora do acórdão, entretanto, observou que os documentos de fls. 38/77
atendiam as medidas discriminadas nos itens (i) e (ii) da conclusão do acórdão, e que o
pedido da contribuinte tinha sido plenamente atendido pela Turma (o que abarcaria o
pedido de cancelamento integral da exigência formalizada nos presentes autos).
Tais documentos foram juntados aos autos no início da fase processual, e correspondem
a dados sobre apuração/recolhimento da CSLL tanto em 1996 quanto em 1997, e
também a demonstrativos de compensação, pelos quais, ao que parece, se poderia
concluir que o saldo negativo de 1996 existia, estava disponível, e era suficiente para
realizar a extinção por compensação das estimativas mensais supostamente faltantes em
1997, e, consequentemente, o cancelamento da exigência formalizada neste processo.
Independentemente de essa conclusão se sustentar ou não diante dos fatos, verifica-se
que há mesmo um problema no Acórdão no 1402-005.461, objeto do presente exame.
É que esse acórdão, embora tenha alterado o resultado da decisão de “provimento
parcial” para “provimento”, manteve o conteúdo do voto do relator do acórdão anterior,
que não homologou de plano a compensação pretendida, e atribuiu deveres à autoridade
local da Receita Federal do Brasil, no sentido de ela realizar verificações adicionais que
ainda poderiam frustrar a decisão favorável à contribuinte.
Nesse caso, há mesmo uma contradição que precisa de ser sanada.
Assim, deve ser verificada qual foi a pretensão do contribuinte em seu recurso
voluntário, identificando se o que foi decidido atendeu por completo ou apenas parcialmente o
que foi pedido. Abaixo transcrevo parte do referido recurso em que o contribuinte delimita sua
pretensão:
Seguro inferir, portanto, a legitimidade apuração do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 1996. no montante de RS 202.793,00 (duzentos e dois mil setecentos e
noventa e três reais), importância esta destinada pelo contribuinte com a intenção de
promover a quitação das estimativas mensais associadas à autuação formalizada em lace
do sujeito passivo.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000151/2002-24

Entrementes, executando a composição dos cálculos conexos a procedimento de
valoração e compensação realizada nos moldes da legislação de regência época do
exercício da compensação, certifica-se que o saldo negativo protestado, de fato
demonstrou-se bastante para quitação da antecipação mensal confessada no mês de
fevereiro de1997. todavia, insuficiente para extinção integral da estimativa declarada em
março do mesmo ano-base (fls. 38/40), conforme se visualiza, em síntese, por
intermédio dos demonstrativos de cálculo acostados às fls. 74/77, abaixo ilustrados:
Como se vê a pretensão da recorrente é no sentido de aproveitamento do saldo
negativo de 1996 para quitação integral da estimativa de fevereiro de 1997 e parcial da de março
do mesmo ano.
Acontece, porém, que a decisão final impôs condições para homologação das
compensações, conforme a conclusão do Acórdão recorrido, abaixo destacado:
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para admitir a atualização monetária pela UFIR dos valores recolhidos à título de
antecipação da CSLL, não homologando de plano a compensação pretendida, devendo
ser verificada pela autoridade local da Receita Federal do Brasil: i) a existência, a
suficiência e a disponibilidade do crédito objeto da compensação; ii) a extinção por
compensação das estimativas mensais associadas ao auto de infração na medida do
crédito apurado.
Assim, foi dado provimento ao recurso voluntário no que se refere à utilização do
saldo negativo de 1996 para quitação das referidas estimativas. No entanto, condicionado à
verificação, por parte da autoridade local da Receita Federal do Brasil, de sua existência
suficiência e disponibilidade do crédito objeto da compensação, para quitação das estimativas de
fevereiro e março de 1997.
Neste sentido ficou caracterizado o provimento parcial do recurso voluntário
interposto pelo contribuinte, pois a pretensão da recorrente não foi atendida de maneira integral
pelo que foi decido pelo mencionado Acórdão
Sendo assim voto por dar provimento aos Embargos de Declaração interposto no
sentido de manter a parte dispositiva do Acórdão no 1402-003.895, conforme inicialmente
decidido, com o seguinte texto:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário”
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000151/2002-24

Fl. 202
DF CARF MF
Original